Tribunal: STF
Processo: ARE 1543973
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto por CONCESSIONÁRIA REVIVER S.A., em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (Doc. 16, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS DIREITOS SOBRE O USO PERPÉTUO DO JAZIGO. IMPUGNAÇÃO À COBRANÇA DE TARIFA. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DO JAZIGO SE DEU EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 39.094/2014. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA. SENTENÇA QUE DEU AO LITÍGIO A SOLUÇÃO QUE SE IMPUNHA. DESPROVIMENTO DO RECURO.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CONCESSIONÁRIA REVIVER S.A. alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 30, V; 93, IX; e 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal. 



    Argumenta, para tanto, que que a matéria em questão foi julgada por esta CORTE no RE 1.380.801/RJ (Rel. Min. NUNES MARQUES), que decidiu pela possibilidade de cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos prevista no Decreto n. 39.094/14 do Município do Rio de Janeiro aos contratos anteriores à entrada em vigor da referida norma (Doc. 24, fl. 5).



    Quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aduz que o acordão recorrido “se limitou a manter a sentença sem apresentar quaisquer fundamentos para ter deixado de aplicar o entendimento do STF trazido pela ora Recorrente” (Doc. 24, fl. 14). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à violação ao 93, IX, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entedimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 339 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (ii) quanto à alegada ofensa aos arts. 5º XXXVI, 30, V e 175, parágrafo único, III, da CF/1988, o STF entendeu que a ofensa à Constituição da República seria reflexa; (iii) incide o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 26).



    No Agravo, a agravante alega que (a) “a discussão a respeito da possibilidade de cobrança das tarifas cemiteriais, (…) se dá exclusivamente à luz do art. 5º, XXXVI da Constituição da República, não dependendo da análise de quaisquer matérias de fato ou dispositivo de legislação local, sendo inaplicável a Súmula 279 do Colendo STF” (Doc. 28, fls. 11-12); e (b) “os julgadores não se puseram a sanar as contradições e omissões geradas pelas decisões equivocadas, o que, por certo, chancelou as lesões ao art. 93, IX da CF, afastando a aplicação do Tema n.º 339. 



    Em seguida, os autos foram remetidos a esta CORTE (Doc. 30).



     É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017) 



    Além disso, na origem, ELISABETH DOREA DE ABREU ajuizou ação de obrigação de fazer postulando a transferência da titularidade de sepulcro que se encontra atualmente em nome de sua genitora, falecida no ano de 2018 (Doc. 2). 



    A CONCESSIONÁRIA REVIVER S.A., ora recorrente, não se opôs à transferência do jazigo, todavia, apontou a necessidade de observância do procedimento administrativo e pagamento da taxa correspondente, previstos no Decreto nº 39.094/2014 do Município do Rio de Janeiro (Doc. 6).



    O Tribunal de origem, mantendo a sentença do juízo singular, julgou procedente o pedido inicial para determinar a transferência da titularidade, independentemente do pagamento da taxa, sob o fundamento de que a concessão deste jazigo data de 1974, quando se encontrava em vigor o Decreto nº 3.707/70, em que não havia previsão para a cobrança de tarifa de transferência de titularidade. Desse modo, entendeu que não se pode retroagir os efeitos de uma legislação para interferir nas relações jurídicas já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição da República.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 16, fls. 3-7):



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, ora apelada, pretende a transferência da titularidade dos direitos sobre o uso perpétuo do jazigo objeto da presente demanda para seu nome, sem pagamento da taxa/tarifa de transferência instituída pelo Decreto Lei nº 39.094/2014. 



    Compulsando os autos, verifica-se que a concessão do jazigo data de 1974 (fls. 15) e o falecimento do titular originário ocorreu no dia 31/05/2018, conforme se observa da certidão de óbito do indexador 14.



    Importante ressaltar que quando da celebração do contrato, encontrava-se em vigor o Decreto 3.707/1970 que em seus artigos 8º e 10º, previa que:



    Art. 8º - A sepultura cujo titular de direitos seja pessoa física destinarse-á ao sepultamento dos cadáveres deste e das pessoas por ele indicadas a qualquer tempo; no caso de falecimento do titular, aquele a quem, por disposição legal ou testamentárias, for transferido o direito sobre a sepultura, sucederlhe-á na titularidade, podendo, após comunicação e comprovação da transferência “causa mortis” perante a administração do cemitério, ratificar ou alterar, da mesma forma que o titular original, a designação das pessoas cujo sepultamento nela poderá ocorrer. 



    Art. 10º- A transferência da titularidade de direito sobre sepultura, localize-se esta em cemitério público ou particular, será livre, desde que se encontre a sepultura desocupada e paga, mas somente após comunicação à administração do cemitério se considerará a transferência concluída e válida. 



    § 1º - Se o preço da constituição de direitos sobre a sepultura não se achar integralmente pago, a transferência dependerá de prévio assentimento da administração do cemitério.



    Da leitura atenta da norma, contata-se que não havia previsão para a cobrança de tarifa de transferência de titularidade, sendo certo que tal ônus somente foi inaugurado quando da edição do Decreto 39.094/2014.



    O Decreto Municipal 39.094/2014, por seu turno, que instituiu o Regulamento Cemiterial e Funerário do Município do Rio de Janeiro, atualmente prevê



    Art. 134. Falecido o titular dos direitos sobre sepulcro perpétuos comuns, a família deverá eleger o novo titular dos direitos, indicando para a Administração do Cemitério o novo responsável legal, por meio de formulário próprio, acompanhado do comprovante de pagamento da tarifa de transferência, do documento comprobatório da titularidade da perpetuidade e de, ao menos, um dos seguintes documentos: 



    I - autorização expressa de todos os sucessores indicando o sucessor que passará a ser o novo titular do direito de uso do sepulcro, caso em que deverão ser juntadas fotocópias das carteiras de identidade de todos os sucessores. 



    II - carta de adjudicação, formal de partilha ou escritura pública de inventário indicando o sucessor que passará a ser titular do direito sobre sepulcro uso; ou 



    III - alvará judicial indicando o sucessor que passará a ser o titular dos direitos sobre sepulcro. 



    Parágrafo único. Aquele a quem, por disposição legal, testamentária ou de consenso familiar, for transferido o direito sobre a sepultura, desde que elegível, será o responsável legal, podendo, após a formalização da transferência junto à Administração dos Cemitérios, assumir, da mesma forma que o titular original, a realização de todos os atos referentes ao uso e à constituição de direitos sobre sepultura.



    Todavia, os efeitos legais do Decreto Municipal nº. 39.094/2014 não podem retroagir para interferir nas relações jurídicas já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, consagrado no art. 5º, XXXVI, CF.



    Assim, não pode a ré imputar à autora a obrigação de pagar a taxa para a transferência pleiteada.



    (...)



    Nesse contexto, revela-se ilegítima a exigência de pagamento de tarifa de transferência de titularidade e, portanto, configurado o dever de indenizar pelo dano causado ao autor.”



    O recorrente sustenta a aplicação do precedente estabelecido no julgamento do RE 1.380.081/SP (Rel. Min. NUNES MARQUES), em que foi provido o apelo para reformar o acórdão do Órgão Especial do TJRJ, julgando improcedente representação de inconstitucionalidade contra os arts. 141 e 240, XXI, do Decreto nº 39.094/2014, do Município do Rio de Janeiro.



    Contudo, há que se fazer a necessária distinção entre os casos, já que a discussão travada naquele processo se referia exclusivamente à tarifa de manutenção dos cemitérios públicos, prevista nos arts. 141 e 240, XXI, do Decreto Municipal nº 39.094/2014.



    Assim constou do dispositivo daquele julgado:



    “Dispositivo: 



    Em face do exposto, dou provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro e pela Federação do Comércio de bens, serviços e turismo do Estado de São Paulo ' FECOMÉRCIO SP e, reformando o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgo integralmente improcedente o pedido da representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restando, assim, declarada a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma.” 



    No caso concreto, trata-se da tarifa de transferência, prevista no art. 134, do mesmo decreto, sobre a qual não houve apreciação desta CORTE.



    Mesmo nos casos em que se discutia, na origem, a incidência de ambas as tarifas, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL limitou-se a indicar a constitucionalidade do caput do art. 141 e do inciso XXI do art. 240 do Decreto n. 39.094/2014, restabelecendo a possibilidade de cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Alegada Violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB. Jazigo. Tarifa de Manutenção Cemiterial. Decreto nº 39.094, de 2014. Constitucionalidade. Acórdão Recorrido em Desarmonia com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual concluiu pela impossibilidade de cobrança de tarifas referente ao uso de jazigo adquirido antes do Decreto municipal nº 39.014, de 2014.



    2. O fato relevante.



    O acórdão recorrido entendeu que, com base em precedente do Órgão Especial do TJRJ que declarou o art. 141 do Decreto municipal nº 39.014, de 2014, parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, aplica-se à tarifa de transferência o mesmo entendimento adotado para a tarifa de manutenção cemiterial, reconhecendo-se que a sua cobrança em contratos celebrados antes da vigência do referido decreto implica violação aos princípios da irretroatividade da lei, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. 



    3. As decisões anteriores.



    O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação para “declarar a inexigibilidade das cobranças da taxa cemiterial, bem como a taxa de impermeabilização efetuadas pela parte Ré; e que seja a realizada a transferência da titularidade do jazigo perpétuo para a parte autora”. A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença de 1º Grau. 



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, discute-se a constitucionalidade dos arts. 141 e 240, inc. XXI, do Decreto municipal nº 39.014, de 2014.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal assentou, no RE nº 1.380.801/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, “a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma”.



    6. Assim, o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 141 do Decreto municipal nº 39.094, de 2014, “a fim de excluir a aplicação da cobrança da tarifa anual de manutenção de cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de jazigos firmados anteriormente à vigência do referido decreto”, e que, “na hipótese dos contratos celebrados antes da vigência do Decreto nº 39.094/2014, a cobrança da taxa de manutenção cemiterial incorre em violação aos princípios da irretroatividade da lei, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito”, divergiu do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.” (RE 1.505.341/RJ, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje. De 18/3/2025 – grifo nosso)



    Na mesma linha, cite-se decisão monocrática proferida pelo ilustre Min. FLÁVIO DINO no julgamento do RE 1.530.231/RJ (Dje. De 25/3/2025).



    De outro lado, nos casos em que se discute exclusivamente a incidência da taxa de transferência, prevista no art. 134, do Decreto n. 39.094/14, do Município do Rio de Janeiro, hipótese dos presentes autos, o entendimento desta CORTE é pela inadmissibilidade da discussão pela via extraordinária, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório e análise de legislação local, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF.



    Nesse sentido, citem as seguintes decisões monocráticas: RE 1.504.081, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 14/10/2024; RE 1.504.594, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 6/8/2024; ARE 1.492.443, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 13/5/2024; e ARE 1.371.852, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/3/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente